Tribunal: TJSP
Processo: 2053947-03.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impossibilidade de desconstituição de coisa julgada via "habeas corpus". Matéria a ser discutida, se o caso, em revisão criminal. Ausência de qualquer ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção do paciente, a

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impossibilidade de desconstituição de coisa julgada via "habeas corpus". Matéria a ser discutida, se o caso, em revisão criminal. Ausência de qualquer ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção do paciente, a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".